Tribunal: TJMT
Processo: 1012890-60.2026.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012890-60.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO GONCALVES DE FIGUEIREDO FILHO - CPF: 581.439.631-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1012890-60.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1012890-60.2026.8.11.0001

Recorrente:

Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrida:

Antonio Goncalves de Figueiredo Filho

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DEMORA INJUSTIFICADA NA INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO E RESTABELECIMENTO DO ABASTECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO “
QUANTUM”
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela fornecedora que foi revel contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, reconhecendo a obrigação de fazer e o dever de pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a demora injustificada da concessionária na instalação do hidrômetro e no restabelecimento do fornecimento de água caracteriza falha na prestação de serviço apta a ensejar responsabilidade civil; e

(ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária permanece revel, não produz prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora nem demonstra causa excludente de responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, que impõem à concessionária o dever de prestar serviço adequado, eficiente e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos decorrentes da prestação defeituosa.

A demora injustificada na instalação do hidrômetro e no restabelecimento do fornecimento de água, mesmo após a regularização administrativa e as tentativas de solução extrajudicial, caracteriza falha na prestação de serviço essencial e configura o dever de indenizar.

A alegação de impossibilidade técnica para localização da rede de abastecimento constitui risco inerente à atividade da concessionária e não afasta sua responsabilidade pela inadequada prestação do serviço público.

O consumidor sofre desvio produtivo em razão da necessidade de buscar, sem êxito, a solução administrativa do problema e de permanecer por longo período privado de serviço público essencial, circunstância suficiente para justificar a reparação moral.

O valor da indenização por danos morais fixado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atende às funções compensatória e pedagógica da reparação e não enseja enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A demora injustificada da concessionária na instalação do hidrômetro e no restabelecimento do fornecimento de água após a regularização administrativa configura falha na prestação de serviço essencial e gera responsabilidade objetiva.

A impossibilidade técnica alegada para a execução do serviço, quando inerente à atividade da concessionária, não afasta o dever de indenizar.

O arbitramento de indenização por danos morais deve ser mantido quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e apto a cumprir as funções compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/1995, artigos 46 e 55;

Código de Processo Civil, artigo 373, II;

Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 22;

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Primeira Turma Recursal, RI n. 1024787-21.2022.8.11.0003, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 06.11.2023; TJMT, Turma Recursal Única, RI n. 1044986-70.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 29.11.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1012890-60.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1012890-60.2026.8.11.0001

Recorrente:

Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrida:

Antonio Goncalves de Figueiredo Filho

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Águas Cuiabá - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer cumulada Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar

Origem:
7º

Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT
.

Sentença
(Id.
373052445
)
:
declarou a recorrente revel, em razão da ausência de apresentação de defesa e pela ausência à audiência de conciliação realizada e

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
em razão de ter permanecido a parte autora por mais de 22 (vinte e dois) dias sem o fornecimento de água, bem como à obrigação de fazer, consistente em realizar o reparo integral da calçada do imóvel em 15 (quinze) dias.

Recurso Cível Inominado
(Id.
373052448)
: requer reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, ou a minoração da indenização.

Contrarrazões
(Id.
376472889
):

defende a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1012890-60.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1012890-60.2026.8.11.0001

Recorrente:

Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrida:

Antonio Goncalves de Figueiredo Filho

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada pelo autor em razão da demora injustificada da concessionária em realizar a instalação do hidrômetro e o restabelecimento do fornecimento de água em imóvel, cuja regularização foi previamente solicitada e quitada pelo consumidor.

A parte autora apresentou o Contrato de Adesão de Água e Esgoto, firmado em 09/02/2026 e o comprovante de pagamento da entrada do acordo de parcelamento, no valor de R$ 425,35 (quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos), efetuado na mesma data, além do protocolo administrativo de atendimento nº 49853523 aberto em 12/02/2026 e a reclamação apresentada perante o PROCON Municipal de Cuiabá em 26/02/2026, na qual buscou a instalação do medidor de consumo e restabelecimento do fornecimento de água no imóvel do autor.

Da narrativa dos fatos, observa-se que o autor adquiriu imóvel cuja ligação de água encontrava-se irregular e buscou espontaneamente regularizar a unidade consumidora junto à concessionária, firmando contrato e assumindo débitos pretéritos para viabilizar a instalação do hidrômetro e o fornecimento regular de água.

A concessionária informou que a ligação seria realizada no prazo aproximado de dez dias, entretanto, o serviço não foi executado, permanecendo o autor sem abastecimento de água por mais de vinte dias, circunstância que motivou o ajuizamento da demanda. Somente após o deferimento da tutela de urgência, em 10/03/2026, a recorrente compareceu ao imóvel para cumprir a determinação judicial e efetuar a ligação do serviço.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente foi revel, deixando de comparecer à audiência realizada e de apresentar defesa escrita, razão pela qual não logrou êxito em comprovar a existência de qualquer causa excludente de responsabilidade, tampouco demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A alegação de impossibilidade técnica para localizar a rede de abastecimento constitui circunstância inerente à atividade da concessionária e não afasta sua responsabilidade pela inadequada prestação do serviço público essencial, sobretudo, por deter o monopólio do serviço essencial desta capital.

Frise-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os artigos 14 e 22, que impõem às concessionárias de serviços públicos o dever de prestar serviços adequados, eficientes e contínuos.

A demora injustificada na instalação do fornecimento de água, mesmo após a regularização administrativa e as tentativas frustradas de solução pela esfera administrativa, caracteriza falha na prestação de serviço e atrai a responsabilidade objetiva da concessionária.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALTO CONSUMO. IRREGULARIDADE DA LEITURA. ABUSIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. REVISÃO DE FATURA. MÉDIA MESES ANTERIORES. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
Havendo contestação ao fornecimento do serviço de água pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetiva leitura de consumo pelo titular. 2- Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva, impondo-se, o refaturamento
. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais; e, 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1024787-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - REJEITADA - COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR A MÉDIA MENSAL - FATURAS CONTESTADAS EM SEDE ADMINISTRATIVA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - REGULARIDADE DA MEDIÇÃO NÃO COMPROVADA PELA CONCESSIONÁRIA – CORTE INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA FATURA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MANTIDA – DANOS MATERIAIS – DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. 2-
Na hipótese, a cobrança indevida e a tentativa frustrada do recorrido em solucionar a questão na esfera administrativa, bem como o corte indevido no fornecimento de água, tipificam o ato ilícito e ensejam o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.
3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4 - Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5- Havendo prova do aumento do consumo em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de água, a revisão da fatura e a declaração de inexistência dos débitos, são medidas que se impõe. 6- O reclamante faz jus a devolução do valor indevidamente pago, conforme determinado em sentença. 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1044986-70.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Portanto devida é a indenização à parte recorrida, que por desídia da parte recorrente, teve desvio do seu tempo produtivo, ao buscar em vão a solução administrativa do litígio e, ainda, por ter permanecido vinte dias aguardando a conclusão do pedido restabelecimento do serviço realizado de forma administrativa.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, cuja recorrente almeja a redução, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos, o
quantum
fixado a título de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e não importará em enriquecimento indevido da parte autora. Ademais, possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026